Tribunal: TJMT
Processo: 1010341-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010341-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 092.370.096-07 (APELADO), RAYANE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 121.787.516-60 (ADVOGADO), ANA MARIA TEIXEIRA ROCHA - CPF: 467.182.496-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FATURA ADIMPLIDA NA DATA DO VENCIMENTO – PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O protesto do nome do consumidor, por débito adimplido, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, merecendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Cabível a restituição do valor desembolsado pelo autor, quando comprovado o pagamento referente ao cancelamento do protesto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1010341-59.2023.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada por
GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte requerida
, ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (restrição) e correção monetária (INPC) a partir da sentença, bem como condenou a parte requerida ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 108,07 (cento e oitenta reais e sete centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do protesto. Condenou, também a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“a sentença cometeu equívoco ao considerar que a cobrança do débito foi ilícita, consequentemente, por julgar indevida a negativação do nome da parte autora, ora apelada
” (sic).

Alega que
“conforme já demonstrado na peça contestatória, a parte autora, ora apelada, era titular da UC 6/2046529-0, quando houve a cobrança do débito em aberto no valor de R$ 363,31 (trezentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) com vencimento em 06/12/2021, referente ao mês 11/2021, que foi paga fora do prazo” (sic).

Pontua que “
constatado que o pagamento fora realizado fora do prazo, resta clarividente que a solicitação do protesto foi devida, uma vez que a apelante agiu tão somente seu exercício regular de direito” (sic).

Afiança que
“quanto à retirada do protesto em nome do apelado, este conforme Lei no 9.492/95, em seu Art. 191 e da Lei 9.492/97, art. 262, diz que o procedimento de cancelamento de protesto é de responsabilidade do inadimplente. Ou seja, cabe ao devedor, após o pagamento da dívida, providenciar a baixa do protesto em cartório”
.

Conforme visto, “
o protesto ocorreu de forma regular ante a existência de fatura/título não pago, sendo, pois, a obrigação pela sua retirada após o pagamento ser do próprio DEVEDOR.

Mensura que, “
quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento, não há que se falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, enquanto o dano moral protege a honra e a imagem” (sic)

Discorre que “
restou comprovado que a conduta da parte Apelante não enseja a indenização por danos morais, uma vez que agiu no exercício regular de seu direito” (sic).

Também argumenta que “
como restou comprovado, uma vez que o protesto fora efetivado de forma devida, o dever de realizar a baixa destes, bem como o pagamento dos devidos emolumentos, é de responsabilidade do causador do fato, ou seja, a parte apelada, uma vez que deixou de pagar suas faturas dentro do prazo legal, por isso, requer o afastamento do dano material” (sic).

A par desses
argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, ou, na hipótese de ser rejeitado, sejam os danos morais minorados (Id. 237160688).

A parte apelada, ofertou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, e ao final, pugnou pela majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do artigo 85, §11 do CPC (Id. 237160693).

A parte requerida/apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 237160691.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese
,
que a requerida
lhe prestou serviço de fornecimento de energia elétrica Unidade Consumidora sob no. 6/3329454-7, todavia, foi surpreendido por cobrança indevida referentes à fatura do mês de novembro/2021 no valor de (R$ 363,31), embora o pagamento tenha sido realizado no dia do vencimento 06/12/2021, assim como, o título foi encaminhado para protesto e esse só foi baixado após providências adotadas pela parte Requerente junto ao Cartório de Notas, com o pagamento da quantia de (R$ 180,07) a título de custas e emolumentos.

Diante disso, postulou com a presente demanda a condenação da parte requerida ao pagamento a título de danos materiais no valor (R$ 180,07), danos morais no valor de (R$ 15.000,00), mais custas processuais e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença ode o magistrado condutor do feito
julgou procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerida
, ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (restrição) e correção monetária (INPC) a partir do
decisum,
bem como condenou a parte requerida ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 108,07 (cento e oitenta reais e sete centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do protesto.

Inconformada, a parte requerida/apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, na hipótese de ser rejeitado, sejam os danos morais minorados.

Pois bem. De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a parte autora é consumidora e a requerida prestadora de serviços.

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...)A parte Requerida, por sua vez, aduz que o débito/apontamento/protesto é regular, sendo a cobrança/negativação exercício regular do seu direito, inexistindo dano da ordem moral indenizável.

Neste contexto, portanto, a parte Requerida precisa demonstrar cabalmente que a parte Autora restou inadimplente com a fatura energia questionada que originou a restrição creditícia e protesto, o que não o fez.

Analisando os autos em questão, verifica-se que a fatura que originou a restrição creditícia/protesto referente a UC sob n.o 6/3329454-7, em nome da parte Autora no valor (R$ 363,31), com vencimento em 06/12/2021 (Id. 113181031), que restou protestada Tabelionato de Notas (Id. 113182597), ao qual fora outrora devidamente quitado a fatura do débito pela parte Autora na data do vencimento, conforme recibo pagamento (Id. 113181033), caindo por terra alegação da parte Ré de que a restrição/protesto seria oriundo débito de (R$ 433,24) referente ao mês 09/2021 e da UC 6/2046529-0, cadastrada em nome do promovente, em que a quitação se deu fora do prazo regular de pagamento, inexistindo comprovação acerca do alegado pela parte Ré.

Neste contexto, cabia a parte Requerida comprovar a exclusão de sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu a que refere o art. 373, II, do Código de Processo Civil, é de se reconhecer ilegal e irregular a restrição creditícia/protesto questionada. Ainda, havendo discussão a respeito da origem da dívida e restrição, compete a parte demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação.

(...)

Desse modo, impõe-se concluir que houve restrição creditícia indevida da parte Autora, inexistindo nos autos qualquer justificativa para o afastamento da responsabilidade objetiva da parte Requerida, que deverá, portanto, responder pelos prejuízos causados a parte Requerente.

Sendo assim, ausente comprovação da inadimplência, configura-se a responsabilidade da parte requerida pelos danos sofridos pela parte autora, em decorrência da cobrança, restrição creditícia indevida e protesto
.
” (Id.
237160686).

Assim, pelo que se analisa dos autos, restou inconteste que o protesto foi efetuado de forma indevida, vez que conforme comprovante de pagamento anexado no Id. 237159848, é inequívoco ao indicar que o pagamento da fatura objeto do protesto no valor de R$ 363,31 (trezentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) foi realizado no dia do vencimento, logo, houve o protesto indevido, o que enseja a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Logo, o protesto do nome do consumidor, por débito adimplido, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Com relação ao dano moral
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 10.000,00 (dez mil reais) - se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA -

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO –
PROTESTO EFETIVADO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O protesto do nome do consumidor, por débito adimplido, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, merecendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Os honorários fixados na sentença merecem ser retificados de ofício, por se tratar de matéria de ordem público, pois devem ser fixados sobre o percentual da condenação e não sobre o valor da causa”.(N.U 1029711-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL -
DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.
I. O protesto indevido enseja a reparação por danos morais, os quais independem de comprovação no caso concreto por decorrer do próprio ato ilícito do causador do dano
. II. Na fixação do quantum da indenização por danos morais devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto para que não seja promovido o enriquecimento sem causa, como para que não seja irrisório de forma a tornar inócuo o efeito da condenação de obstar a reincidência em atos de igual natureza
.(TJ-MT 10011756520198110001 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021)

Outrossim, é cabível a restituição no valor pago a título de danos materiais relativo aos valores desembolsados pelo autor para retirada do protesto no valor de R$ 180,07 (cento e oitenta reais e sete centavos), conforme comprovante de pagamento anexado no Id.
237160657.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida nos seus próprios termos, e deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do CPC

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024